Tribunal: TJDFT
Processo: 0706925-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EFICÁCIA IMEDIATA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra extinção do cumprimento provisório de sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de pensão mensal vitalícia, por entender vedada a inclusão imediata em folha de pagamento (Lei no 9.494/97, art. 2o-B).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública que condena ao pagamento de pensão mensal vitalícia de natureza alimentar, antes do trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.012, §1o, II, do CPC estabelece que sentenças que impõem obrigação alimentar produzem efeitos imediatos, mesmo diante da interposição de recurso.
4. A jurisprudência do STJ admite execução provisória contra a Fazenda Pública em casos de pensão por morte ou indenizações com natureza alimentar, pois aplica interpretação restritiva do art. 2o-B da Lei no 9.494/1997.
5. A negativa de cumprimento provisório compromete os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral e da efetividade da jurisdição, especialmente em casos de vulnerabilidade da parte exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: É admissível o cumprimento provisório de sentença que condena a Fazenda Pública ao pagamento de pensão mensal de natureza alimentar e indenizatória, nos termos do art. 1.012, §1o, II, do CPC, não se aplicando a vedação do art. 2o-B da Lei no 9.494/1997.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 1.012, §1o, II; 520, I. Lei no 9.494/1997, art. 2o-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.859.777/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 05.03.2020; e AgInt no REsp no 1.830.176/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 08.09.2020. TJDFT, Acórdão no 1183461, Ap. Cív. no 0709949-54.2018.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 03.07.2019; Acórdão no 1321794, Ap. Cív. no 0711761-97.2019.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 25.02.2021.